Tribunal: TJDFT
Processo: 0736085-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0736085-35.2024.8.07.0000 CLASSE: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CRISTINA ALVES GUIMARAES REU: JOSIANE MONTEIRO DA SILVA D E S P A C H O Renove-se a diligência de citação no endereço indicado no ID 65677128, por oficial de justiça, no prazo de cinco dias. Se eventualmente restar frustrada a nova tentativa de citação pessoal e o oficial de justiça detectar suspeita de ocultação, deverá promover a citação por hora certa em conformidade com o roteiro previsto na legislação processual. Publique-se. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator